Tribunal: TJDFT
Processo: 0736904-42.2019.8.07.0001
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-07-14
Data de publicação: 2022-07-29

Ementa:
EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE ADJUDICAÇÃO COMPULSÓRIA. VALOR DA CAUSA. PREÇO ATRIBUÍDO AO IMÓVEL NO CONTRATO. ACOLHIMENTO IMPUGNAÇÃO VALOR DA CAUSA. INOVAÇÃO RECURSAL. NÃO CONHECIMENTO RECURSO. PEDIDO DEDUZIDO EM CONTESTAÇÃO. VIA INADEQUADA. AUSÊNCIA OMISSÃO E CONTRADIÇÃO. PREQUESTIONAMENTO. PEDIDO DE MAJORAÇÃO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS RECURSAIS. VÍCIO INEXISTENTE. EMBARGOS PROTELATÓRIOS. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. NÃO OCORRÊNCIA. EMBARGOS REJEITADOS.
1. O recurso de embargos de declaração se destina a sanar vício de falta de clareza na fundamentação (obscuridade, contradição, erro material) ou de deficitária fundamentação (omissão).
2. Não ocorrendo obscuridade, omissão ou contradição, tampouco erro material no acórdão, vícios elencados no artigo 1.022 do Código de Processo Civil, devem ser rejeitados os embargos.
3. Não merece conhecimento o pedido formulado em contestação e, reafirmado no apelo, por indevida inobservância da via processual adequada.
4. Prequestionamento. Com fulcro no artigo 1.025 do Código de Processo Civil, "consideram-se incluídos no acórdão os elementos que o embargante suscitou, para fins de prequestionamento, ainda que os embargos de declaração sejam inadmitidos ou rejeitados, caso o tribunal superior considere existentes erro, omissão, contradição ou obscuridade".
5. A aplicação do previsto no artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, exige a inadmissão ou desprovimento integral do recurso interposto pela parte contrária. Precedentes do STJ e do TJDFT.
6. A oposição de embargos de declaração com o objetivo de suprir a omissão e a contradição apontadas, com o consequente reexame de matéria já decidida, por si só, não configura intenção protelatória justificadora da penalidade prevista no artigo 1.026, § 2o, do CPC.
7. A condenação por litigância de má-fé exige a presença de dolo processual, o qual deve ser claramente comprovado, além do efetivo prejuízo causado à parte contrária, conforme inteligência do art. 80 do CPC, situação não verificada no caso em apreço.
8. Embargos de Declaração rejeitados